Tribunal: TJDFT
Processo: 0000744-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. RESP PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA NÃO DECLARADO INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. Tem-se, destarte, por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador (inciso IV), ou então o julgado que deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (inciso VI).

3. A despeito da irresignação do Embargante, as matérias por ele indicadas como eivadas de vício foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso de apelação e reiterado nestes Embargos de Declaração.

4. A intenção do Embargante é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado, caso entenda ter havido erro no julgamento.

5. Verificada a presença de erro material na ementa do acórdão, consistente na menção equivocada ao recurso de agravo de instrumento, ao invés de apelação, faz-se necessária a correção de ofício, a fim de sanar a referida inexatidão, a qual, entretanto, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

6. O art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

7. Recurso conhecido e improvido.